Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-51.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0705127-51.2024.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: LAUANY CAMPOS MOURA DESPACHO Por meio da petição de ID 67696699, os procuradores da parte recorrente IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA noticiaram o término do prazo da validade da procuração outorgada (ID 65758875). Intime-se a parte recorrente IDEAL SAUDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, pessoalmente, para que regularize a representação processual, mediante a constituição de novo patrono, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I, CPC). Para tanto, concedo o prazo de 15 (quinze) dias. Exclua-se o nome dos advogados FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER e IVAN LIMA DOS SANTOS, destes autos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator